Tribunal: TJDFT
Processo: 0755181-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO MESMO APÓS REMIÇÃO PELO ENCCEJA. DISTINÇÃO ENTRE OS EXAMES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais do DF que declarou 60 dias de remição de pena ao apenado pela aprovação parcial em três áreas do conhecimento no ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação parcial no ENEM 2024 pode ensejar remição de pena mesmo após o apenado ter sido beneficiado anteriormente com remição pela aprovação no ENCCEJA 2023 e (ii) estabelecer se o reconhecimento do direito à remição pelo ENEM viola o princípio da vedação ao bis in idem em matéria de execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena por estudo visa à ressocialização do apenado, sendo compatível com atividades educacionais complementares, como a aprovação em exames nacionais, conforme interpretação extensiva do art. 126 da LEP.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ autoriza expressamente a remição pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado tenha realizado estudos por conta própria, independentemente de vínculo escolar formal.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp no 2.576.955/ES no sentido de que a remição pela aprovação no ENEM não configura duplicidade em relação ao ENCCEJA, dado que se tratam de exames distintos quanto à finalidade, grau de complexidade e esforço exigido.
6. A Portaria MEC no 468/2017 retirou do ENEM a função de certificação do ensino médio, consolidando o ENCCEJA como exame certificador, o que reforça a diferença entre os exames e afasta a alegação de bis in idem.
7. A aprovação parcial no ENEM demanda esforço intelectual autônomo e deve ser considerada como fato gerador específico para fins de remição, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A aprovação parcial no ENEM 2024 constitui fato gerador autônomo apto a ensejar remição de pena, ainda que o apenado tenha sido beneficiado anteriormente por aprovação no ENCCEJA. A remição por aprovação no ENEM não configura bis in idem, por se tratar de exame com finalidade e grau de complexidade distintos do ENCCEJA. A remição de pena por estudo deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, promovendo o incentivo contínuo à educação no cárcere.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 3o, I, II e III; LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único; Portaria MEC no 468/2017, art. 3o; Portaria MEC no 458/2020, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025; STJ, EREsp no 1.979.591/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 08.11.2023, DJE 13.11.2023; STJ, REsp no 1854391/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.09.2020, DJe 06.10.2020.